Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717270-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA CAETANO DO NASCIMENTO GONCALVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26041042) interposto por TELMA CAETANO DO NASCIMENTO GONÇALVES contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor da agravante, deferiu a liminar. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 26041569): Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de TELMA CAETANO DO NASCIMENTO GONCALVES, com base em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Desde já autorizo o cumprimento do mandado em horário especial, nos termos no artigo 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Após, cite-se a parte devedora para contestar o pedido, em 15 dias, ou pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo máximo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. O(A) Oficial(a) de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local, o telefone e tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Defiro o emprego de reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. Em tempo, defiro o pedido de lançamento de sigilo sobre o feito. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Consoante a redação do artigo 3o, parágrafo 9o, do Decreto-Lei 911/69, dada pela lei 13.043/2014, determino o lançamento, via RENAJUD, de restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo descrito na inicial. O endereço do juízo expedidor da presente decisão é a Primeira Vara Cível de Ceilândia: Fórum Desembargador José Manoel Coelho QNM 11, Área Especial 01 - Ceilândia Centro, DF CEP: 72215-110 Telefone: 3103-9321, Sala 243. Horário de funcionamento: 12h00 as 19h00. Inconformada, aduz a recorrente que o decisório não pode prevalecer, pois para a comprovação da mora é necessária a remessa da carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor, o que não ocorreu na espécie. Acrescenta que a realização do protesto sem a prova da tentativa frustrada de localização no endereço do contrato não se mostra suficiente para a comprovação da mora e, além disso, porque não teria ocorrido a publicação do edital. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Do exame dos autos, verifica-se que, ao propor a ação de busca e apreensão, a credora apresentou tão somente notificação encaminhada por e-mail, a qual, por ausência de previsão legal, é insuficiente para a constituição em mora. Na ocasião, foi admoestada a demonstrar que notificou a ré quanto à alegada mora, “mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, ou por protesto”. (ID 26041564 – p. 2 – grifo nosso) A agravada insistiu na validade da remessa da notificação por meio eletrônico e, novamente, foi ordenada a sanar o defeito, sob pena de indeferimento da petição inicial 9ID 26041565 – p. 1). Finalmente, apresentou a credora o instrumento de protesto de ID 26041566, onde se lê a seguinte certidão lançada pelo Tabelião: CERTIFICO que intimei o devedor na forma da Lei, conforme carta com AR em 02/02/2021, a pagar o referido título ou dar os motivos de sua recusa, notificando-o de que seria protestado nos três dias da Lei, caso não o pagasse antes. Não pagou e nada alegou. PELO QUE, para os fins previstos na lei, lavro este instrumento que, registrado no livro próprio, vai por mim assinado com o meu sinal público. Destarte, vê-se que a credora demonstrou a notificação da comprovação da mora da devedora, ora recorrente, sendo despicienda a apresentação de publicação de edital, sobretudo porque certificada a remessa e a entrega no endereço constante no contrato, indicado no protesto e confirmado como válido pela agravante. Portanto, a mora da agravante encontra-se devidamente comprovada e, preenchidos os requisitos legais (comprovada a alienação fiduciária e a mora), o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador